Tribunal: TJES
Processo: 5016089-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016089-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LICIA VELLO SALAZAR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5016089-77.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: LICIA VELLO SALAZAR

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconheceu o direito à detração penal do período de recolhimento domiciliar noturno sem monitoramento eletrônico, determinando a retificação do cálculo da pena pelo juízo de execução.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado ao reconhecer a detração penal do tempo de recolhimento domiciliar noturno sem monitoramento eletrônico, a despeito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que exige privacção efetiva de liberdade para concessão da detração penal.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à reanálise do mérito da decisão.

O acórdão embargado fundamentou expressamente sua decisão no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.155, que admite a detração penal do período de recolhimento domiciliar noturno, independentemente do uso de monitoramento eletrônico.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal citada pelo Ministério Público não possui efeito vinculante, pois não foi fixada em sede de repercussão geral.

A irresignação do embargante não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com a solução dada ao caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
: "1. A detração penal do tempo de recolhimento domiciliar noturno independe do uso de monitoramento eletrônico, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.155. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando não firmada em sede de repercussão geral, não possui efeito vinculante para afastar entendimento consolidado no STJ."
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.155 (Recurso Especial Repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5016089-77.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: LICIA VELLO SALAZAR

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento do Agravo de Execução Penal nº 5016089-77.2024.8.08.0000, interposto por Licia Vello Salazar. No acórdão embargado, a Câmara reconheceu o direito à detração penal do período de recolhimento domiciliar noturno sem monitoramento eletrônico, determinando ao juízo de primeiro grau a retificação do cálculo da pena.

A Douta Procuradoria de Justiça sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão e contradição, pois desconsiderou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que refuta a possibilidade de detração penal do tempo cumprido em recolhimento domiciliar noturno. Argumenta, ainda, que a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.155, não se sobrepõe ao entendimento do Pretório Excelso, que exige privação efetiva de liberdade para a concessão da detração penal. Requer o saneamento das omissões e contradições apontadas, com a reforma do acórdão para afastar a detração do período de recolhimento domiciliar noturno.

Em contrarrazões, a defesa da embargada, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, alega que os embargos declaratórios possuem natureza excepcional e não se prestam a rediscutir o mérito da decisão. Argumenta que não há omissão ou contradição na decisão recorrida, uma vez que o acórdão embargado fundamentou-se expressamente no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a possibilidade de detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno, independentemente de monitoramento eletrônico. Sustenta, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada pela Procuradoria de Justiça não constitui decisão vinculante e que a interpretação mais benéfica ao sentenciado deve prevalecer. Diante disso, requer a rejeição dos embargos, com a manutenção da decisão que concedeu a detração penal à embargada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos de declaração encontram previsão no
art. 619 do Código de Processo Penal
, sendo cabíveis apenas nos casos de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado, não se destinando à reanálise do mérito da decisão proferida.

É cediço que os embargos declaratórios integram o
decisum
, sem provocar qualquer inovação no mérito da decisão embargada,
sendo vedada a reapreciação do contexto probatório ou a rediscussão do mérito da causa
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
não assiste razão
à
embargante
.

Nos embargos, a Procuradoria de Justiça sustenta a existência de
omissão e contradição
, argumentando que o acórdão desconsiderou o entendimento consolidado do
Supremo Tribunal Federal
, que refuta a possibilidade de detração penal do período de recolhimento domiciliar noturno. Além disso, o MP sustenta que o
Tema 1.155 do STJ
não pode prevalecer sobre a jurisprudência do STF.

No caso em exame, não há omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, adotando como fundamento a
tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no Tema 1.155
, que reconhece a possibilidade de detração penal do período de recolhimento domiciliar noturno, independentemente de monitoramento eletrônico.

A alegação de que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
deve prevalecer sobre o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça

não configura omissão ou contradição
, mas mero inconformismo do embargante com o desfecho da demanda. O acórdão embargado
não ignorou
os precedentes do
Supremo Tribunal Federal
, apenas adotou
posição diversa
, alinhando-se à jurisprudência do tribunal competente para a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional.

Ademais, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
, invocada pelo embargante
não foi firmada em sede de repercussão geral
, tratando-se de decisões proferidas em casos concretos, sem efeito vinculante. Por outro lado, a tese do
Superior Tribunal de Justiça
foi fixada sob o rito dos
recursos repetitivos
, possuindo caráter vinculante para os tribunais inferiores.

Ressalte-se, ainda, que os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
, não sendo a via adequada para manifestar discordância quanto ao entendimento adotado por este Colegiado.

Diante do exposto,
nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, é como voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.